Tribunal: TJDFT
Processo: 0714513-66.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA. INDENIZAÇÃO POR LICENÇA ESPECIAL NÃO GOZADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes em face de acórdão que deu provimento à apelação do réu para julgar improcedente o pedido de indenização por licença especial não gozada, formulado por policial militar excluído a bem da disciplina. O apelado alegou omissão e contradição quanto à jurisprudência do Tribunal, enquanto o apelante apontou omissão quanto à redistribuição dos honorários sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao tratar da jurisprudência aplicável sobre a indenização por licença especial não usufruída por militar excluído a bem da disciplina; e (ii) apurar a existência de omissão quanto à inversão dos honorários de sucumbência em razão do provimento da apelação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão impugnado enfrentou expressamente a jurisprudência da 4a Turma Cível sobre a matéria, destacando precedentes que afastam a indenização a militares excluídos a bem da disciplina, inexistindo omissão ou contradição a ser sanada.
4. A via dos embargos de declaração não se presta ao reexame de questões jurídicas ou fáticas já decididas nem à adequação do julgado aos interesses da parte vencida.
5. A mera intenção de prequestionar dispositivos legais ou constitucionais não justifica a oposição de embargos de declaração quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, sendo suficiente, para fins recursais, a consideração dos pontos suscitados no acórdão, conforme o art. 1.025 do CPC.
6. Quanto à alegação do apelante, reconhece-se a omissão quanto à necessária redistribuição dos honorários sucumbenciais, considerando que a apelação foi provida, o que impõe a inversão da condenação nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, conforme entendimento fixado pelo STJ no Tema Repetitivo 1059.
7. Não se aplica a majoração dos honorários recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC, pois houve provimento do recurso.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração do apelado rejeitados. Embargos de declaração do apelante providos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, II; 1.025; 85, §§ 2o e 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1059; TJDFT, Acórdãos nos 1368048 e 1428870, 4a Turma Cível.

(g)